Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-82.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010361-82.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVA MACHADO CABREIRA RODRIGUES - CPF: 652.460.471-72 (APELADO), ANNA PAULA MILANI DE ANDRADE - CPF: 035.521.512-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEVERSON CLASEN - CPF: 032.107.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADICIONAL DE DIFÍCIL ACESSO. CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DISTÂNCIA ENTRE RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que concedeu a segurança para determinar o pagamento de Adicional de Difícil Acesso à professora municipal que reside em município diverso (Sinop/MT) e trabalha em escola rural situada a 69 km de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal que reside em município diverso daquele em que trabalha tem direito ao Adicional de Difícil Acesso previsto em lei municipal que estabelece como único critério a distância entre a residência e o local de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 81 da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 estabelece critério objetivo para a concessão do Adicional de Difícil Acesso: distância superior a 40 quilômetros entre a residência do servidor e a unidade escolar.

2.

A norma municipal não faz distinção quanto ao município de residência do servidor, referindo-se apenas à distância entre "sua residência" e a escola, não cabendo ao intérprete restringir onde a lei não restringiu.

3.

A existência de transporte escolar fornecido pelo Município é juridicamente irrelevante para a concessão do benefício, uma vez que a lei não o erigiu como fator impeditivo.

4.

O art. 81 da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, contendo todos os elementos necessários à sua incidência, não havendo necessidade de regulamentação posterior.

5.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF), não lhe sendo permitido criar restrições, exigências ou condições não previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

O servidor público municipal tem direito ao Adicional de Difícil Acesso quando preenchido o requisito objetivo previsto em lei municipal, qual seja, a distância superior a 40 quilômetros entre sua residência e o local de trabalho, independentemente de residir em município diverso daquele em que trabalha.

2.

Não é lícito à Administração Pública criar requisitos adicionais não previstos em lei para a concessão de vantagem pecuniária a servidor público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n.º 139/2011, art. 81.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que concedeu a segurança pleiteada por EVA MACHADO CABREIRA RODRIGUES em mandado de segurança impetrado contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SORRISO/MT.

A impetrante, ora apelada, narrou que, após aprovação em concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica, foi nomeada e lotada, em 22 de janeiro de 2024, na Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes, situada em zona rural (Assentamento Jonas Pinheiro) no Município de Sorriso/MT. Sustentou que reside no Município de Sinop/MT, a uma distância de aproximadamente 69 (sessenta e nove) quilômetros de seu local de trabalho, fato que, segundo aduziu, lhe confere o direito à percepção do "Adicional de Difícil Acesso", previsto no art. 81 da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011.

Alegou que, a despeito de requerimentos administrativos, a Administração Pública Municipal negou-lhe o benefício sob o argumento de que a opção por residir em outro município e a mera distância não configuram os requisitos para a concessão da verba.

Em decisão interlocutória, o Juízo converteu de ofício o rito de Ação de Obrigação de Fazer para Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar por ausência de prova pré-constituída robusta da ilegalidade manifesta e determinou a notificação da autoridade coatora.

Devidamente notificada, a autoridade impetrada, por meio da Procuradoria Municipal, prestou informações, arguindo, em síntese, a ausência de direito líquido e certo, a inexistência de regulamentação do dispositivo legal invocado e a disponibilidade de transporte escolar para o trajeto, pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de concessão do Adicional de Difícil Acesso e determinar que o Município de Sorriso/MT realize o pagamento do referido adicional à impetrante, a contar da data da impetração do mandado de segurança, com implantação retroativa desde então até sua efetiva inclusão em folha.

Inconformado, o Município de Sorriso/MT interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não existe no processo nenhum documento apto a demonstrar que a impetrante exerce efetivamente o cargo em local de difícil acesso ou que a mesma resida distante do local em que exerce suas atividades, sendo evidente a ausência de direito líquido e certo. Sustenta, ainda, que o local em que a impetrante trabalha é dotado de transporte escolar fornecido pelo Município, o que inviabilizaria a concessão do adicional pleiteado. Por fim, argumenta que a norma municipal sequer foi regulamentada. Pugna pelo provimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme

relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que concedeu a segurança pleiteada por EVA MACHADO CABREIRA RODRIGUES em mandado de segurança impetrado contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SORRISO/MT, para declarar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o adicional de difícil acesso, determinando que o Município efetue o pagamento do referido adicional à impetrante desde a impetração do writ, com correção monetária e juros. Quanto às parcelas anteriores poderão ser requeridas na via administrativa ou em ação própria, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da apelada ao recebimento do Adicional de Difícil Acesso previsto no art. 81 da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011, considerando que reside no Município de Sinop/MT e trabalha em escola rural localizada no Município de Sorriso/MT, a uma distância de aproximadamente 69 (sessenta e nove) quilômetros.

Inicialmente, cumpre analisar o teor do dispositivo legal que fundamenta a pretensão da apelada. O art. 81 da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 estabelece:

"Art. 81. O Profissional da Educação atuante em escola que distanciar mais de 40 (quarenta) quilômetros de sua residência ter direito ao Adicional de Difícil Acesso, sendo medido o percurso de ida até o estabelecimento educacional, que ser calculado com base em seu vencimento padrão e ser compreendido da seguinte forma:
I - De 40 km até 80 km: 20%
II - De 81 km até 100 km: 25%
III - Acima de 100 km: 30%"

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador municipal estabeleceu um critério objetivo para a concessão do adicional: a distância entre a residência do servidor e a unidade escolar ser superior a 40 (quarenta) quilômetros. A norma é clara e não deixa margem para interpretações que lhe adicionem requisitos não previstos expressamente.

O Município apelante sustenta que não há nos autos documentos aptos a demonstrar que a apelada exerce efetivamente o cargo em local de difícil acesso ou que resida distante do local em que exerce suas atividades. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados ao processo.

Conforme se verifica dos autos, a apelada comprovou, por meio de declaração da diretora da unidade escolar, comprovante de endereço e mapa de trajeto, que reside em Sinop/MT e leciona em escola rural de Sorriso/MT, percorrendo uma distância de 69 km. Esses documentos constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar o preenchimento do requisito objetivo previsto na legislação municipal.

O apelante argumenta, ainda, que o local em que a apelada trabalha é dotado de transporte escolar fornecido pelo Município, o que inviabilizaria a concessão do adicional pleiteado. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A existência de transporte escolar, ainda que relevante sob a ótica da logística, é juridicamente irrelevante para a concessão do benefício, uma vez que a lei não o erigiu como fator impeditivo. O adicional visa compensar o ônus e o desgaste decorrentes do longo deslocamento diário, e não a ausência de meios para realizá-lo. Se o legislador municipal pretendesse condicionar a concessão do adicional à inexistência de transporte escolar, teria incluído expressamente tal requisito na norma, o que não ocorreu.

Ademais, o fato de a apelada residir em município diverso daquele em que trabalha não constitui óbice ao recebimento do adicional. A lei refere-se simplesmente à distância entre "sua residência" e a escola, sem fazer qualquer distinção quanto ao município de residência do servidor. Não cabe ao intérprete ou ao aplicador da norma restringir onde a lei não restringiu.

A escolha do domicílio é um direito do cidadão, e a Administração não pode utilizá-la como pretexto para negar um direito funcional previsto em lei. O que importa, para fins de concessão do adicional, é a distância objetivamente considerada, independentemente de em qual município se situa a residência do servidor.

Por fim, quanto à alegação de que a norma municipal carece de regulamentação, tal argumento também não se sustenta. O artigo 81 da Lei Complementar Municipal n.º 139/2011 é uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois contém todos os elementos necessários à sua incidência: define o beneficiário (profissional da educação), estabelece a condição fática (distância superior a 40 km), a base de cálculo (vencimento padrão) e o percentual do adicional (conforme a distância). Não há, em seu texto, qualquer menção à necessidade de ato normativo posterior para lhe conferir executoriedade.

A Administração Pública, em sua atuação, está rigorosamente adstrita ao princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República. Não lhe é dado inovar na ordem jurídica, criando restrições, exigências ou condições onde a lei não o fez. Ao negar o benefício à apelada, a autoridade coatora fundamentou sua decisão em pressupostos alheios à norma de regência, exorbitando de seu poder regulamentar e violando o princípio da legalidade.

Conforme bem pontuou o magistrado de primeiro grau, a tentativa de conceituar "difícil acesso" com base em critérios subjetivos (estradas precárias, barreiras naturais, etc.) contraria a vontade do próprio legislador municipal, que optou por um critério objetivo e matemático: a distância. Se a intenção fosse condicionar o adicional a outros fatores, a lei os teria expressamente elencado.

Assim, considerando que a apelada comprovou preencher o requisito objetivo previsto na legislação municipal para a concessão do Adicional de Difícil Acesso, e que as alegações do apelante não encontram respaldo legal, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025